Tribunal: TJDFT
Processo: 0747951-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747951-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA para reformar a decisão proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que determinou a penhora de bem imóvel. Conforme relatado pela agravante, em um primeiro momento, o juízo de origem havia reconhecido a competência do juízo universal da recuperação judicial, indeferindo os pedidos da parte exequente e determinando a comunicação de eventual constrição à Vara de Falências e Recuperações Judiciais. Contudo, em decisão posterior, ignorando o entendimento anterior, determinou a penhora do imóvel. A parte agravante opôs embargos de declaração, que foram desprovidos. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola a competência universal do juízo da recuperação judicial para dispor sobre seu patrimônio, inclusive em relação a créditos fiscais, e que os bens penhorados já se encontram indisponíveis em razão de processo de falência da VASP que teve seus efeitos estendidos aos sócios. Alega, ademais, a inutilidade da penhora, uma vez que o imóvel em questão possui diversas penhoras anteriores que, supostamente, absorveriam integralmente o produto de eventual expropriação, em ofensa ao princípio da utilidade da execução. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar que o juízo a quo se abstenha de realizar qualquer ato expropriatório sobre os bens da Agravante, até ulterior julgamento, com a posterior confirmação da tutela recursal e a revogação definitiva da penhora. O preparo foi regularmente recolhido, conforme comprovante ID 77953219. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a argumentação da agravante sobre a incompetência do juízo da execução fiscal para determinar a penhora sobre seus bens, dada a sua condição de empresa em recuperação judicial e a alegada indisponibilidade dos bens por extensão de falência, deve ser analisada à luz da legislação e da jurisprudência mais recente. Com efeito, as modificações introduzidas pela Lei n. 14.112/2020 na Lei n. 11.101/2005 alteraram a compreensão acerca da possibilidade de atos constritivos em execuções fiscais contra empresas em recuperação judicial. O artigo 6o, II, e seus §§ 7o-A e 7o-B, da Lei n. 11.101/2005, passaram a prever que o juízo da execução fiscal pode, sim, praticar atos constritivos, como a penhora, sobre bens da executada em recuperação judicial. Nesse diapasão, a competência do juízo recuperacional para dispor sobre o patrimônio da empresa não implica a nulidade ab initio da penhora realizada no juízo fiscal, mas sim a reserva de sua competência para deliberar sobre a manutenção ou substituição desses atos, especialmente se recaírem sobre bens essenciais à manutenção da atividade da empresa. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1694261/SP, cancelou o Tema 987, que discutia essa questão, consolidando o entendimento de que "cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial." Colaciona-se, nesse sentido, o seguinte julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA DEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. RESSALVA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR SOBRE A CONSTRIÇÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que, nos autos de execução fiscal em trâmite contra empresa em recuperação judicial, manteve a penhora deferida sobre imóvel de propriedade da executada, e determinou fosse oficiado o juízo da recuperação acerca do deferimento da constrição para que delibere sobre a manutenção/substituição da medida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste no exame do cabimento da manutenção da penhora deferida pelo juízo da execução fiscal, ao fundamento de que, reconhecida a competência do juízo recuperacional para tratar dos bens da executada, somente ele poderia realizar atos expropriatórios e de penhora. III. Razões de decidir 3. Pelo teor do art. do 6o, II, e seus §§ 7o-A e 7o-B, da Lei 11.101/2005, incluídos pela Lei 14.112/2020, pode o juízo da execução fiscal praticar atos constritivos sobre bens da executada em recuperação judicial, a exemplo da penhora, ressalvada a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a manutenção ou substituição desses atos que eventualmente recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade da empresa. 4. Com as modificações introduzidas pela Lei 14.112/2020, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1694261/SP, cancelou o Tema 987, em que em que se discutia a possibilidade de atos constritivos contra empresa em recuperação judicial em sede de execução fiscal, concluindo que “cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.” 5. Mantém-se a decisão agravada que, nos autos da execução fiscal, deferiu e manteve penhora sobre imóvel de propriedade da empresa executada, ressalvado a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a constrição. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. do 6o, II, §§ 7o-A e 7o-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1694261/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.06.2021 (Acórdão 1984429, 0742894-41.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.)” Dessa forma, a decisão agravada que deferiu e manteve a penhora sobre o imóvel da agravante, mas ressalvou a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a constrição, está em conformidade com o entendimento atual. Não há, portanto, aparente violação à competência do juízo da recuperação judicial que justifique a suspensão ab initio da penhora por este juízo ad quem. Quanto à alegação de indisponibilidade dos bens em razão da falência da VASP com extensão aos sócios, e a invocação do princípio da utilidade da execução, embora sejam argumentos relevantes, o precedente supracitado indica que a possibilidade de constrição pelo juízo fiscal é admitida, cabendo ao juízo recuperacional a análise da viabilidade da medida. A questão da inutilidade da penhora, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, também é uma matéria que pode ser suscitada e apreciada no curso do processo, inclusive pelo juízo universal, sem, contudo, afastar a competência do juízo fiscal para praticar o ato constritivo inicial, desde que haja a devida comunicação e deliberação. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais da probabilidade do direito (fumus boni iuris) para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que a decisão agravada se alinha ao posicionamento jurisprudencial dominante, que permite a penhora em execução fiscal contra empresa em recuperação, com a ressalva da deliberação posterior pelo juízo recuperacional. Ausente a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do periculum in mora. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator